Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-64.2021.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-64.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (APELANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (APELANTE), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO - CPF: 007.329.118-85 (APELANTE), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (APELANTE), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (APELANTE), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA PERNICIOSA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE, ANTE O PRONTO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § ÚNICO DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 3% DO VALOR DA CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A má-fé não se presume, pelo que a condenação por litigância de má-fé pressupõe demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte.

A falta de legitimidade passiva, por si só, não caracteriza má-fé, pelo que, ausente nos autos qualquer indício de que o exequente tinha o intuito de lesar o executado ou terceiros interessados.

A concordância com as alegações exaradas nos embargos não exime a parte embargada de arcar com a verba de sucumbência, conforme o disposto no art. 90 do CPC, uma vez que necessário o ajuizamento dos embargos à execução em razão de seu equívoco.

O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 338, parágrafo único, a necessidade de pagamento de honorários advocatícios ao procurador do réu excluído pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Observados os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC, tem-se por adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência em 3% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO ALFREDO NYFFELER CUNHA e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial nº 100082064.2021.8.11.0040, opostos por MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA, reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante/executado para responder a Execução de nº 1007391-85.2020.8.11.0040, em consequência, extinguiu o feito, condenando os embargados, ora apelantes, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, na proporção equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. (Id. 127504709).

Em suas razões, de Id. 127504711, os apelantes discorrem sobre a ausência de comprovação de qualquer conduta intencional de sua parte em prejudicar a parte adversa e/ou andamento processual, o que afasta a aplicação da litigância de má-fé, o que pode ser verificado pelo fato de terem de pronto reconhecido o pleito de ilegitimidade, concordando com a exclusão do apelado do polo passivo da demanda.

Mencionam, em seguida, que não receberam a segunda via do referido aditivo contratual que excluiu o apelado do contrato de arrendamento, o qual deveria ter sido devolvido por este logo após tê-lo assinado, no ano de 2015, não tendo como saber acerca da validade.

Asseguram que o valor atribuído à causa foi de R$784.480,87 (setecentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais e oitenta e sete centavos) e a manutenção da multa em 5% (cinco por cento) equivale a R$39.224,04 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e quatro mil e quatro centavos), o que acarretará o enriquecimento ilícito do apelado.

Requerem a reforma da sentença para que seja afastada a multa por litigância de má-fé e reduzidos os valores fixados a título de honorários sucumbenciais, para que sejam fixados de forma equitativa em valor não superior a R$5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito pelo apelado, e tendo em vista a ausência de pretensão resistida de sua parte.

De forma sucessiva, postulam pela redução da multa para valor não superior a R$5.000,00 (cinco mil reais) e aplicação do disposto no artigo 90, §4º do CPC a qual prevê a redução da verba sucumbencial pela metade.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 127504715, pelo desprovimento do recurso.

.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como se observa dos autos, trata-se de Embargos à Execução opostos pelo apelado contra a Execução nº 100739185.2020.8.11.0040 que lhe move os apelantes, afirmando serem credores da quantia de R$ 784.480,87 (setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), safra 2017/2018, em razão do Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento Agrícola do imóvel denominado Fazenda Silva, matriculado sob o n. 328 do CRI de Vera/MT, firmado em 12/03/2015.

O Magistrado
a quo
acolheu a alegação do embargante/apelado de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação executória, pelo fato de ter deixado de fazer parte da relação contratual quando as partes firmaram aditivo ao instrumento particular na data de 06/07/2015. Em consequência, extinguiu o feito, condenando os embargados, ora apelantes, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, na proporção equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, alegando ser indevida a penalização a título de litigância de má-fé e, sucessivamente pugnam pela redução do
quantum
fixado a tal título, bem como à redução da fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Da litigância de má-fé.

Adianto que merece amparo a pretensão no ponto.

Veja que o Magistrado
a quo
entendeu pela aplicação da penalidade sob o seguinte fundamento:
“do que foi coligido aos autos, constata–se que a conduta dos embargados/exequentes se amolda a hipótese do inciso II do citado art. 80 do CPC, haja vista que em 06/07/2015 as partes firmaram aditivo contratual para exclusão do embargante/executado Mario Eduardo.”

Todavia, respeitado o entendimento do juízo de origem, não se justifica a imposição de sanção por litigância de má-fé aos autores, porque a conduta combatida é aquela inspirada na intenção (dolo) de protelar ou de violar outros deveres impostos à parte.

Sabe-se que no reconhecimento da possibilidade do livre exercício do direito de ação, a identificação da litigância de má-fé carece da comprovação inequívoca do mero intuito de prejudicar a parte, o que não se faz presente no caso.

O Código de Processo Civil dispõe, nos artigos 79 e 80, acerca da responsabilidade das partes por danos processuais,
in verbis
:

“Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ora, a incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, que a condenação cominada na lei visa a compensar (STJ-1a Turma, Recurso Especial nº 76.234, Ministro DEMÓCRITO REINALDO, j. 24.4.97, DJU 30.6.97), situações aqui não entrevista.

Inclusive, os embargados/apelantes vieram nos autos para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante/apelado, o que demonstra a boa-fé processual.

Portanto, há de ser reformada a sentença no ponto a fim de afastar a multa por litigância de má-fé.

Neste sentido:

“Apelação. Ação monitória fundada em cheques. Sentença que julgou procedente os embargos monitórios em face da corré "Lucimara", considerando sua ilegitimidade passiva e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Recurso do autor. 1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Os documentos apresentados comprovam a incapacidade financeira. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo. 2. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, § 3º do CPC). 3. Ilegitimidade passiva da corré "Lucimara". Princípio da literalidade dos títulos de crédito. Apelada que não assinou os cheques. 4. Litigância de má-fé. Não ocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de ação (artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal). 5. Sentença reformada apenas para conceder a gratuidade da e afastar a multa por litigância de má-fé. Sucumbência mantida. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AC: 10058313120178260482 SP 1005831-31.2017.8.26.0482, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 05/04/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

Dos honorários sucumbenciais.

Os apelantes buscam, ainda, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Julgador
a quo
em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que são excessivos e que, diante das circunstâncias do caso concreto, devem ser fixados por apreciação equitativa.

Asseguram que o valor atribuído à causa foi de R$784.480,87 (setecentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais e oitenta e sete centavos) e a manutenção da decisão em 10% (dez por cento) equivale a R$78.448,08, o que se mostra excessivo, quanto mais porque sequer existiu resistência e complexidade na demanda.

Pois bem.

Razão assiste ao apelante quando afirma que os honorários são desproporcionais.

Contudo, a redução da verba não tem como fundamento a apreciação equitativa, mas sim o art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais devem respeitar os critérios de fixação previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou seja, devem ser arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, estando a análise subjetiva do julgador adstrita a essa faixa.

No entanto, há parâmetros diferenciados para o arbitramento dos honorários advocatícios quando o autor reconhece, de imediato, a ilegitimidade passiva apontada na contestação.

Assim, dispõe o art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.”

Como se vê, havendo concordância do autor em relação à tese de ilegitimidade passiva formulada na contestação, este fica responsável pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao procurador do réu excluído, os quais devem ser fixados pelo juiz entre 3 e 5% sobre o valor da causa.

A regra contida nesse artigo diz respeito, especificamente, à ilegitimidade arguida na contestação. Não obstante, entende-se pela possibilidade da aplicação, por analogia, do referido artigo ao caso em tela, uma vez que a ilegitimidade passiva do apelado foi arguida em sede de embargos à execução, instrumento de defesa próprio do processo de execução.

Quanto ao percentual a ser arbitrado, conclui-se, após análise os autos, que este deve ser fixado no patamar mínimo, visto que a concordância dos apelantes com a exclusão do embargante do polo passivo foi comunicada prontamente, sem resistência, conforme se verifica na manifestação juntada no Id. 127504703.

Assim, considerando que foi necessária uma única manifestação por parte do embargante para que fosse acatado o pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colhe-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO/EMBARGANTE PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO PATRONO DO EMBARGANTE. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE, ANTE O PRONTO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § ÚNICO DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE PREVÊ FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ENTRE 3 E 5% DO VALOR DA CAUSA PARA RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE QUE FOI PRONTAMENTE ACATADA PELO EXEQUENTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 3% DO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-PR - APL: 00006028620178160094 PR 0000602-86.2017.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 09/08/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019)

Por fim, impende registrar que a ação judicial é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade e que a concordância da parte embargada com as alegações exaradas nos embargos não a exime de arcar com a verba de sucumbência, pelo contrário, conforme determina o artigo 90 do CPC, se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Aliás, entende-se que tal conduta só reforça a necessidade de imposição do ônus, uma vez que não se pode isentar a parte exeqüente pelo fato de os embargos terem sido opostos somente em razão de execução mal manejada por ela.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 3% (três) por cento sobre o valor da causa,com base no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022